Tribunal: TJDFT
Processo: 0730875-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Habeas corpus preventivo. Medidas protetivas. Convivência com os filhos mantida.
1 - As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas, de imediato, independentemente de audiência das partes e manifestação do Ministério Público, em juízo de cognição sumária, a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas.
2 - Havendo fundados indícios de atos de violência doméstica e de situação de perigo à integridade física e psíquica da vítima, justifica-se impor medidas protetivas de urgência, que levam à restrição de direitos da pessoa.
3 - Assegurado ao paciente o direito de convivência com os filhos, não há desproporcionalidade da medida. A existência de conflito entre paciente e vítima justifica que as visitas sejam intermediadas por terceira pessoa.
4 - Ordem denegada.